Tribunal: STF
Processo: AI 480361
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças essenciais à formação do instrumento de agravo. Certidão de
publicação do acórdão recorrido e cópia da procuração outorgada ao
advogado da agravante. Art. 544, §1º, do CPC. Precedentes. 3. Agravo
 regimental a que se nega provimento